Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0700026-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DE SOUSA CABRAL IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente FRANCISCO DE SOUSA CABRAL, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 22411770). O pedido liminar foi indeferido em sede de Plantão Judicial por decisão da eminente Desembargadora Carmelita Brasil. (ID 22411496). Por decisão desta Relatoria a fiança foi reduzida (ID 22447367). O Juízo da 4a Vara Criminal de Ceiliândia, proferiu decisão dispensando a fiança (ID 22480993) Assim, diante da referida decisão, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator